Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. ORIGEM DA VERBA CONSTRITA NÃO DEMONSTRADA. DESTINAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ao oferecer impugnação à penhora sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, o agravante/executado deve instrui-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, §3o, I, do CPC.

2. O agravante/executado sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que são provenientes de remuneração decorrente da prestação de serviços advocatícios e não superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, não apresenta aos autos qualquer documento a fim de comprovar suas alegações.

3. Se o agravante/executado não comprova a origem dos valores constritos ou a natureza da conta bancária em que depositados, não há óbice à manutenção do bloqueio, presumindo-se a penhorabilidade das quantias, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.